Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. DOENÇA DO ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO (ART. 223 DO CPC/15). JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 223 do CPC/15 dispõe que “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”, ocasião essa em que “o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”, conforme prevê o §2o do mesmo artigo.
2. A orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificada por este eg. TJDFT, é firme no sentido de que somente a comprovação de doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato constitui justa causa para a devolução do prazo para a prática de ato processual.
3. Considerando que processo tramita de forma eletrônica e ausente comprovação de que a advogada da parte tenha ficado impossibilitada para trabalho, bem como de substabelecer o mandato, no prazo de defesa, escorreito o decisum que reputou incabível a restituição do prazo para contestação e decretou a revelia da parte Ré, ora Apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.